Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. DISPENSA DE PORTE DE FACA. PROVA TESTEMUNHAL. VALOR PROBATÓRIO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória. Manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.
2 – Contravenção penal. Porte de arma branca. O delito em causa é definido no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade). No dia 10/11/2021, por volta das 10h00m, na via pública próxima à alça oeste da Rodoviária do Plano Piloto – Brasília/DF, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo a faca descrita nos autos, quando foi abordado pela patrulha de policiamento militar.
3 – Tipicidade. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou o crime de porte ilegal de armas de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes no STJ: "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão dos processos pendentes nem a eficácia da norma. Assim, o fato é típico.
4 – Prova dos fatos. Materialidade e autoria. Prova testemunhal. Depoimento de policiais. A materialidade do delito é demonstrada pelo registro de id45423672, fls. 3 e 4 e pelo laudo de eficiência (ID 45424065), corroborada pelos depoimentos das testemunhas Luis Eduardo e Marco Antonio (ID 45424049 a 45424051). Em relação ao valor probatório das provas, é assente na jurisprudência que o simples fato de a testemunha ser policial não desqualifica a prova, pois os agentes da lei têm fé pública e não há indicação da existência de interesse pessoal no deslinde da causa (Acórdão 1690954, Relator NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO). A alegação do réu de que há perseguição por parte dos policiais não é respaldada em nenhum elemento de convicção. Há, pois, prova suficiente da prática do crime imputado ao réu.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.